Tribunal: TJES
Processo: 0002647-59.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edição; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Comunicação Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002647-59.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e outros

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA FISCALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI N.º 9.610/98. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DO ECAD CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Em que pese exista lapso temporal significativo entre a publicação da decisão que rejeitou os aclaratórios e data a interposição do recurso, haja vista o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, assim como os atos normativos do TJES n.º 88/2020 e 27/2021, que disciplinaram a suspensão de prazos em razão da pandemia do Covid-19, resta evidenciada a tempestividade do recurso interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD. 2 - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prescreve em três anos da pretensão de cobrança dos direitos autorais pela reprodução de obras musicais sem a devida autorização, uma vez que trata-se de reparação de caráter extracontratual, na forma do artigo 206, §3º, V, do Código Civil. 3 - Os juros de mora e a correção monetária, na hipótese de violação a direito autoral, fluem da data em que cometida a infração (REsp 1873611/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 24/03/2021, Recurso Repetitivo - Tema 1.066). 4 - É possível a cobrança de direitos autorais em eventos realizados por entes públicos, com ou sem fins lucrativos, decerto que a Lei n. 9.610/98 estabelece, por intermédio de seu art. 99, §5º, que a arrecadação e distribuição dos direitos autorais deve ser realizada por um escritório central, justamente o ECAD. 5 - De acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, “está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998” (STJ. REsp 1.559.264/RJ. SEGUNDA SEÇÃO. REL. MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. JULGADO EM 08/02/2017). 6 - Recursos interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pelo Município de Domingos Martins conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, assim como conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Domingos Martins, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
e pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
em face da r. sentença (ID n.º 5555861 - fls. 778/781; autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária em epígrafe, para i) declarar prescritos os valores anteriores aos três últimos anos, contados do ajuizamento da ação; e ii) condenar a Municipalidade ao pagamento da retribuição autoral dos eventos indicados na inicial que não foram alcançados pela prescrição.

Nas razões recursais (ID n.º 5555861 - fls. 785/796; autos originais), o Apelante
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
defende que o ECAD é uma instituição privada, cujos fiscais não gozam de fé pública, de maneira que não há presunção de veracidade em seus atos. Também, assevera que o ECAD não possui legitimidade para regulamentar a Lei n. 9.610/98, tampouco há legalidade no ato de realização de cobrança de direitos autorais, destacando que os preços são fixados de forma arbitrária e monopolista.

Contrarrazões do
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
(ID n.º 5555861 - fls. 823/832; autos originais), pelo desprovimento do apelo do Município.

Em seu recurso (ID n.º 5555861 - fls. 805/811; autos originais), o Apelante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, em resumo, aduz que o prazo prescricional a ser observado na espécie é quinquenal, e não trienal como considerou o magistrado de origem; além de sustentar que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
(ID n.º 5555861 - fls. 816/822; autos originais), onde preliminarmente suscita a intempestividade do apelo e, no mérito, requer seu desprovimento.

Despacho proferido (ID n.º 6325095) intimando o
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
para que se manifeste em cinco dias quanto à preliminar de intempestividade do apelo, prazo transcorrido
in albis
.

Pois bem. Passo a analisar os apelos mencionados separadamente.

I - APELAÇÃO DO

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

De pronto, cumpre analisar a preliminar de intempestividade sustentada em sede de contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
(ID n.º 5555861 - fls. 816/822; autos originais).

De fato, é assente na jurisprudência que
“[...] os embargos de declaração opostos em face da decisão recorrida, quando não conhecidos, não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.”
(TJMG; AgInt 0824880-83.2023.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 22/08/2023; DJEMG 23/08/2023).

No entanto, analisando o provimento colacionado à fl. 803 do encarte processual, resta claro que os embargos declaratórios opostos pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
foram
rejeitados
, o que não corresponde ao não conhecimento do recurso, mas sim à negativa de provimento.

Dessarte, incide no caso em comento a regra contida no art. 1.026 do CPC, a qual prevê a interrupção do prazo para a interposição de recurso em razão da oposição dos aclaratórios.

Sendo assim, haja vista o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, assim como os atos normativos TJES n. 88/2020 e 27/2021, que disciplinaram a suspensão de prazos em razão da pandemia do Covid-19,
tenho por tempestivo o recurso interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, motivo pelo qual rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo

MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.

Voltando-me para o exame da insurgência recursal do
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,
argumenta a parte recorrente que o édito sentencial teria incorrido em erro, uma vez que aplicou o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme artigo 206, §3º, V do Código Civil, sustentando, em síntese que, por tratar-se de condenação em face de ente público, o caso ensejaria aplicação do prazo quinquenal, na forma do artigo 1º do Decreto de n.º 20.910/32.

Porém, não subsiste razão ao apelo interposto quanto ao prazo prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que prescreve em três anos a pretensão de cobrança de direitos autorais pela reprodução de obras musicais sem a devida autorização, uma vez que referente à reparação de caráter extracontratual, a teor do art. 206, §3º, V do Código Civil. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO AUTORAL. ECAD. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. MUNICIPALIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Prescreve em três anos a pretensão de cobrança de direitos autorais pela reprodução não autorizada de obras musicais em se tratando de reparação de caráter extracontratual
.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1912542 PR 2020/0222296-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

De igual maneira, os tribunais pátrios já decidiram:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS PELA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E FONOGRAMAS EM EXIBIÇÕES CINEMATOGRÁFICAS. INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS PRESTAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APELANTE QUE POSSUI OS DIREITOS DE USO DA ÁREA E ASSINOU CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DE MÚSICA PERANTE O ECAD. FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE PODE SER MODIFICADA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE IMEDIATA DE ALTERAÇÃO DO MÉTODO DEFINIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 18ª C. Cível - 0073273-56.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Des. ESPEDITO REIS DO AMARAL - J. 08.05.2019)

Em razão do exposto, entendo que deve a sentença recorrida ser mantida inalterada quanto ao prazo prescricional, com o reconhecimento da prescrição apenas com relação aos valores cobrados com relação ao período que antecede os três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ademais, busca o
ECAD
a reforma da sentença no que tange ao termo inicial para contagem dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que a sentença fixou como marco de início a data da citação, e não o momento de violação dos direitos autorais.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda surge justamente em razão da prática de ato ilícito e, sendo assim, os juros de mora de fato são devidos desde sua prática, e não a partir da citação, como fixado na sentença vergastada.

Tanto é assim que, o Superior Tribunal de Justiça, no decorrer do julgamento do recurso especial n.º 1.873.611 de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio Carlos Ferreira
“os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.”

(REsp 1873611/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 24/03/2021, Recurso Repetitivo - Tema 1.066).

Vejamos como o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em casos similares:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS DIREITOS AUTORAIS OBRAS MUSICAIS ECAD PARCELAS VINCENDAS JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL ATO ILÍCITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabe condenação ao pagamento de parcelas vincendas nas demandas de cobrança de valores não arrecadados a título de direito autoral acaso não haja demonstração de exibição de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, sem autorização, após o ajuizamento da respectiva ação judicial.
2. Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD e Apelado ESPÓLIO DE JOCILÉIA FERREIRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 10 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AC: 00005650420158080013, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Portanto, entendo pelo provimento parcial do recurso interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,
apenas para reformar a sentença recorrida quanto ao marco inicial para incidência de juros moratórios e correção monetária, passando a fluir da data de violação dos direitos autorais, devendo o
quantum
ser apurado em liquidação de sentença.

II. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.

Como se depreende da peça recursal, o Apelante
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
defende que o ECAD é uma instituição privada, cujos fiscais não gozam de fé pública, de maneira que não há presunção de veracidade em seus atos.

Também, assevera que o
ECAD
não possui legitimidade para regulamentar a Lei n. 9.610/9, tampouco há legalidade no ato de realização de cobrança de direitos autorais, destacando que os preços são fixados de forma arbitrária e monopolista, sem garantia de adequado repasse aos artistas, compositores, editores musicais, entre outros.

Sem razão o Ente Público Municipal.

Como cediço, a Lei n. 9.610/98 estabelece, por intermédio de seu art. 99, §5º, que a
arrecadação
e distribuição dos direitos autorais deve ser realizada por um escritório central, justamente o
ECAD
. Vejamos, por oportuno, referido dispositivo legal:

Art. 99.
A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição
, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

[...]

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título.

Em evolução, merece registro que a jurisprudência deste egrégio Sodalício já se manifestou quanto à legalidade das cobranças realizadas pelo
ECAD
com espeque nas disposições constantes no regulamento elaborado pela entidade, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DEFESA GENÉRICA DO MUNICÍPIO APRECIAÇÃO EM SEDE DE REEXAME OBRIGATÓRIO ECAD AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98 CÁLCULOS EFETUADOS PELO ECAD REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO ELABORADO E APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO PODER PÚBLICO VALOR MANTIDO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CRITÉRIOS REVISTOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA JULGAMENTO DO RE N. 870.947 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 ) O ECAD apresentou suficientes dados dos eventos realizados pelo Ente Público municipal, indicando datas, horários e locais de realização, o que comprova, de maneira satisfatória, ter ocorrido a execução de obras de terceiros sem prévia autorização e pagamento de direitos autorais. 2) A tutela inibitória de que trata o art. 105 da Lei nº 9.610/98 ostenta caráter protetivo dos direitos autorais e visa a impedir que o infrator prossiga auferindo vantagens econômicas derivadas da exploração da obra, sem o respectivo pagamento, e não, tal qual equivocadamente compreendeu o Ente Público municipal, tem por escopo cercear o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, conforme assegurado nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal. 3) É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser válida a tabela de valores instituída pelo ECAD e seu critério de arrecadação (cf. Quarta Turma, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014).
4) Cabe ao ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, os quais são definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral, composta pelos representantes das associações que o integram, a partir de uma tabela especificada de preços, cujos valores devem observar os parâmetros estabelecidos no §3º do art. 98 da Lei nº 9.610/98.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 032170008372, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA RELATIVA A DIREITOS AUTORAIS ECAD CERIMONIAL PROVA DA RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS NO ESTABELECIMENTO TERMO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO MUSICAL
LEGITIMIDADE PARA ESTABELECER MÉTODO PRÓPRIO PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS
PRESCRIÇÃO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL PARCELAS VINCENDAS JUROS DE MORA A PARTIR DO ATO ILÍCITO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO CERIMONIAL LE PALLACE ME DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DISTRIBUIÇÃO ECAD PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
4) O ECAD possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente
. Não obstante tal fato, na presente hipótese, o demandante apresentou memória de cálculo bem discriminada, justificando a cobrança com fundamento no Regulamento próprio. 5) [...] (TJES, Classe: Apelação, 030150115241, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Importa ressaltar que, não se trata de cobrança arbitrária. Na realidade, “
sendo a ECAD entidade representativa dos direitos autorais, tem-se que os valores impostos aos interessados não são aleatórios, mas fruto de parâmetros prefixados conforme previsão contida no Regulamento de Arrecadação de acordo com os usuários eventuais ou permanentes, a área concernente à execução pública das obras protegidas, a espécie de atividade explorada pelo estabelecimento e a natureza e tipo das obras executadas”
(TJDF; APC 07146.84-79.2021.8.07.0001; 172.0632; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 22/06/2023; Publ. PJe 28/07/2023).

Vale mencionar que, inclusive, restou demonstrado nos autos quais artistas e músicas foram executadas. Sobre a questão, confira-se a manifestação do Juízo de piso:

“No que diz respeito a alegação de que deve haver exclusão do pagamento ao autor, se não houver comprovação de quais artistas e músicas foram executadas (ônus do autor), tem-se que resta devidamente comprovado nos autos (fls.60/495 e 629/723) Os artistas e músicas executadas nos eventos noticiados na inicial. O ECAD juntou aos autos diversas reportagens jornalísticas, cartazes e panfletos que demonstram a notoriedade dos eventos que ensejaram a cobrança por direitos autorais, assim como inúmeras notificações dirigidas a municipalidade com tal fim, sendo suficiente para demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).”

Não bastasse, ressalto ser assente o entendimento da Corte Superior nesse particular, isto é, acerca da legalidade da cobrança realizada pelo
ECAD,
a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
CABIMENTO DA COBRANÇA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E SEM FINS LUCRATIVOS
. INTERPRETAÇÃO AMPLA AO CONCEITO DE EMPRESÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou outro vício processual a ser sanado no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, I e IV, do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2.
É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. Precedentes.

3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a expressão 'empresário' adotada pelo art. 68, § 4º, da Lei de Direitos Autorais para indicar o sujeito responsável pelo pagamento ao ECAD, deve ser interpretada no contexto do sistema protetivo da propriedade intelectual, cujas diretrizes, assentadas constitucionalmente, garantem aos autores de obras artísticas, com exclusividade, o direito fundamental de uso, reprodução e publicação. A interpretação que assegura maior espectro de proteção aos titulares de direitos autorais é aquela que reconhece como 'empresário' toda pessoa, física ou jurídica, cuja atividade esteja indissociavelmente ligada à execução, em locais de frequência coletiva, de obras musicais, literomusicais ou fonogramas, circunstância a que se amolda aquele que possui como objetivo social a locação de espaços para realização de eventos" (REsp 1.661.838/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018).

4. Dessa forma, é realmente caso de aplicação da Súmula 83/STJ, haja vista a sintonia plena entre as conclusões da segunda instância e a jurisprudência desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.980.824/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

[...]
Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998.
(STJ. REsp 1.559.264/RJ. SEGUNDA SEÇÃO. REL. MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. JULGADO EM 08/02/2017)

Por todo o exposto, resta evidenciada a legitimidade da cobrança realizada pelo
ECAD
, entidade cuja criação encontra respaldo legal, sendo a instituição responsável, inclusive, pela fixação dos critérios que nortearam sua atuação, conforme previsto em seu regulamento.

Sendo assim, não merece retoques a sentença nesse aspecto.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, apenas para que os juros e correção monetária passem a ter como marco inicial a data da violação dos direitos autorais. Por outro lado, quanto ao apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o édito sentencial quantos aos demais pontos.

Haja vista a negativa de provimento do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS,
é devida a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11º, CPC), de maneira que deverá o trabalho realizado na instância recursal ser considerado quando de seu arbitramento, postergado por força do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 13:25:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51182015052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso do ECAD e negar provimento ao do município.